Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0737840-36.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WELMA MARIA GAMA RIBEIRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente mandado de injunção foi remetido a este e. Tribunal em cumprimento a r. decisão declinatória da competência proferida no MI 7026/DF pelo e. Ministro Marco Aurélio em 18.11.19 (id. 19329714, pág. 50 e ss), cujo agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República foi desprovido em 29.02.20 pelo Plenário da e. Corte, em acórdão (id. 19329750, págs. pág. 34/9) com a seguinte ementa: “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. Com o advento da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, tendo em vista a competência legislativa concorrente de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4o- A, 4o-B e 4o-C, da Carta da República.” Nos termos do art. 71, § 1o, inc. II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que disponha sobre aposentadoria dos servidores públicos do Distrito Federal. Da análise dos autos, constata-se que o Governador do Distrito Federal manifestou-se no mandado de injunção em 03.12.18 (id. 19329714, págs. 35/9), quando da impetração perante o e. STF, antes da Emenda Constitucional no 103/09 que acrescentou o § 4o-A ao art. 40 da CF: “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”. Assim, diante da legitimidade passiva para a presente impetração e da alteração superveniente do texto constitucional quanto à competência para editar a norma regulamentadora, necessário renovar a notificação do Governador do Distrito Federal para manifestação. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, inc. II, da Lei 13.300/16. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, art. 7o da Lei 13.300/16. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora